Tribunal: TJMT
Processo: 1000519-02.2019.8.11.0101
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1000519-02.2019.8.11.0101

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INADIMPLEMENTO, ESPÉCIES DE CONTRATOS]

RELATOR:
DES
.
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CONSTRUTORA TRIUNFO S/A - CNPJ: 77.955.532/0017-74 (APELANTE), LUCAS KAINA FERREIRA DA SILVA - CPF: 060.880.689-73 (ADVOGADO), TAINA ERICA MORAS - CPF: 035.933.071-11 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BENATO - CPF: 037.418.479-84 (ADVOGADO), JOSE ALVES DOS SANTOS 62808400934 - CNPJ: 25.958.659/0001-86 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIZA CUNHA ROCHA - CPF: 116.442.466-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, TENDO O RELATOR RETIFICADO O VOTO PARA ACOMPANHÁ-LA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INADIMPLEMENTO – COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – COMPROVAÇÃO DO DIREITO PERSEGUIDO – ÔNUS DA PROVA – CUMPRIMENTO DO PRESCRITO PELO ARTIGO 373, INCISO II DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Estando demonstrado o direito da autora vez que dos autos estão a comprovar a prestação de serviços pelo apelado, residindo a demonstração do direito almejado na inicial, cumprindo o autor os requisitos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, deve ser mantida a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que, fazendo análise de todos os elementos dos autos e, em especial no que tange a divisão do ônus da prova, julgou procedente a ação de cobrança.

2. Recurso conhecido e desprovido, por unanimidade, nos termos do voto da primeira vogal tendo o relator, mudando seu entendimento, aderido ao voto divergente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONSTRUTORA TRIUNFO S. A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, nos autos da Ação de Cobrança identificada pela numeração única: 1000519-02.2019.8.11.0101, movida em desfavor por
JOSÉ ALVES DOS SANTOS
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou procedente os pedidos iniciais, para o fim de condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 27.717,00 (vinte e sete mil, setecentos e dezessete reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE desde a data do vencimento do débito, conforme parcelamento feito entre as partes, bem como condenou a parte requerida ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor da causa e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (Id: 175660681).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 175660688), quanto à ausência de conjunto probatório suficiente para a procedência dos pedidos exordiais, uma vez que os documentos juntados aos autos são unilaterais e não há um contrato formalizado entre as partes.

Continua afirmando quanto à improcedência das notas fiscais sem assinatura, uma vez que foram assinadas por terceiro estranho a lide.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 175660693), arguindo preliminarmente quanto à ausência de dialeticidade recursal, e, no mérito, que é nítida a intenção do Recorrente de tentar ludibriar este Juízo, por não estar satisfeito com o desfecho processual, o que motiva o seu pedido de improvimento do Recurso de Apelação.

É o relatório.

V O T
O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONSTRUTORA TRIUNFO S. A.
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança movida em desfavor por
JOSÉ ALVES DOS SANTOS
.

Pois bem, conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

De início, ressalto que são objeto do feito as seguintes notas fiscais:

“Nota Fiscal Avulsa –
MEI n° 4039664
–
sem recebimento
, no valor de R$ 2.549,00 (dois mil e quinhentos e quarenta e nove reais).

Nota Fiscal Avulsa –
MEI n° 4058323
– recebida por Samara da Silva Diniz, no valor de R$ 3.174,00 (três mil cento e setenta e quatro reais).

Nota Fiscal Avulsa –
MEI n° 4066439
- recebida por Samara da Silva Diniz, no valor de R$ 2.824,00 (dois mil oitocentos e vinte e quatro reais).

Nota Fiscal Avulsa –
MEI n° 4088619
- recebida por Samara da Silva Diniz, no valor de R$ 2.277,00 (dois mil duzentos e setenta e sete reais).

Nota Fiscal Avulsa –
MEI n° 4102635
– sem recebimento, no valor de R$ 2.314,00 (dois mil trezentos e quatorze reais).

Nota Fiscal Avulsa –
MEI n° 4108859
– recebida por Samara da Silva Diniz, no valor de R$ 1.748,00 (um mil setecentos e quarenta e oito reais).

Nota Fiscal Avulsa –
MEI n° 4113399
- recebida por Samara da Silva Diniz, no valor de R$ 1.804,00 (um mil oitocentos e quatro reais).

Nota Fiscal Avulsa –
MEI n° 4118781
– recebida por Samara da Silva Diniz, no valor de R$ 1.569,00 (um mil quinhentos e sessenta e nove reais).

Nota Fiscal Avulsa –
MEI n° 4123359
– sem recebimento, no valor de R$ 1.344,00 (um mil trezentos e quarenta e quatro reais).

Nota Fiscal Avulsa –
MEI n° 4127748
– sem recebimento, no valor de R$ 2.519,00 (dois mil quinhentos e dezenove reais).

Nota Fiscal Avulsa –
MEI n° 4131815
– sem recebimento, no valor de R$ 1.769,00 (um mil setecentos e sessenta e nove reais).” (Id: 175660230 – páginas 04 a 14)

Convém ressaltar que a parte Apelada sustenta que tais notas fiscais são referentes à prestação de serviços de jardinagem, alegando que a parte Apelante deixou de cumprir com suas obrigações legais, que consistiam no pagamento do serviço realizado.

Destaca-se que apenas uma parte (n° 4058323, n° 4066439, n° 4088619, n° 4108859, n° 4113399 e n° 4118781) das notas fiscais foram recebidas, as quais, diga-se de passagem, foram assinadas por terceiro(a) estranho(a) a lide.

Oportuno salientar, que a parte autora ora Apelada deixou de comprovar a existência de que prestou serviços a parte ré ora Apelante, não colacionando qualquer documento que corrobore com suas alegações.

Não obstante, verifica-se que após ser intimada para especificar as provas que pretendia produzir (Id: 175660669), a Recorrida informou o seu desinteresse na produção de novas provas (Id: 175660679), deixando de comprovar a parte constitutiva de seu direito.

Neste interim, no que diz respeito ao ônus probatório, vejamos o disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

A doutrina elucida que os fatos constitutivos do direito, nada mais são que:

"(...) aqueles que, como se depreende do próprio nome, constituem (estabelecem), a relação jurídica de direito material ou são os fatos geradores do direito afirmado pelo autor em juízo (suportam
faticamente
uma dada hipótese normativa e constituem situações jurídicas que o demandante afirma ser titular)."
[1]

Desse modo, em análise fria do dispositivo legal munido dos esclarecimentos trazidos pela doutrina, tem-se que
cabe
ao demandante a demonstração do
fato constitutivo de seu direito
, enquanto ao demandado
os fatos impeditivos
.

No presente caso, sem sombras de dúvidas, deixou a parte autora ora Apelada de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, uma vez que as notas fiscais objeto dessa lide
não possuem assinatura de um preposto
ou
representante legal da empresa Apelante
, bem como por
não ter comprovado a realização de prestação de serviços
.

A propósito, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. –
AÇÃO MONITÓRIA – NOTA FISCAL – DUPLICATA SEM ACEITE – COMPROVANTE DE ENTREGA – ASSINADO POR TERCEIRO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - AUSENCIA DE PROVA DE NEGÓCIO SUBJACENTE – DOCUMENTOS INSUFICEINTES PARA PROVAR O LASTRO COMERCIAL ENTRE AS PARTES – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL (ART. 373. I CPC)
– SENTENTA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se ação se embasa nas notas fiscais que arrimam as duplicatas sem aceite, inafastável o reconhecimento de que a prova da efetivação do negócio se mostra imprescindível e se configura na comprovação da entrega das mercadorias.

Se as assinaturas apostas nos recibos das notas fiscais são de terceiros e o alegado comprador nega, veementemente, a efetivação do negócio, impõe-se o reconhecimento de que a prova da relação negocial que sustenta a demanda é frágil e inconsistente, e, neste contexto impõe a improcedência da demanda
. Na espécie, não comprovou a Apelante a existência de regular relação jurídica mercantil, deixando de fazer prova da efetiva causa subjacente
pra
lastro à emissão das duplicatas mercantis.” (TJ-MT 00084576120178110028 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 20/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2021) (destaquei)

“Recurso de Apelação Cível nº 0045407-35.2014.8.11.0041 – Capital Apelante:
Petroplus
Sul Comércio Exterior Ltda. Apelado:
Luis
Henrique
Zerwes
– EPP E M E N T A AÇÃO MONITÓRIA – VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS – NOTA FISCAL – COMPROVANTE DE ENTREGA – AUSÊNCIA DE ASSINATURAS – INEXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA DO NEGÓCIO REALIZADO – ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. O art. 700, do CPC, dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possui prova escrita sem eficácia de título executivo, o que definitivamente não ocorreu na espécie.
No caso, as notas fiscais, sem assinatura do cliente demonstrando o recebimento das mercadorias supostamente adquiridas, ou seja, desacompanhadas de provas escritas, levam à conclusão que não subsiste a obrigação, de modo que não podem ser considerados títulos hábeis a instruírem a ação monitória
. Precedentes do STJ. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.” (TJ-MT 00454073520148110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 18/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2022) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA
– PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS REJEITADA-
DUPLICATA ACEITA POR TERCEIROS ESTRANHOS À LIDE E SEM COMPROVAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DO RECORRENTE – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
. Os documentos trazidos revelam que a Recorrida era matriz da empresa que ingressou com a demanda, de modo que não há falar em ausência de ilegitimidade, tampouco interesse de agir.
É cediço que a duplicata constitui título causal e, para que possa gozar dos atributos atinentes aos títulos cambiários, é imprescindível a comprovação do aceite do devedor ou a prova de entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, conforme pressupõe artigo 15 da Lei 5.474/68
. Na hipótese, o Recorrente confirma a relação comercial que deu ensejo às duplicatas e se insurge a apenas 02 (dois) títulos (duplicatas de n.º 014273 e n.º 011544), os quais alega desconhecer a aquisição dos produtos, bem como as assinaturas neles constantes. Em análise das duplicatas supramencionadas, observa-se que, de fato, detém assinaturas divergentes das do Recorrente.
Sem comprovação de que as notas fiscais recebidas por terceiros estranhos à lide foram autorizadas pelo Recorrente, não há como prevalecer os débitos nelas constantes
. Devem ser declaradas inexigíveis as duplicatas de n.º 014273, no valor de R$ 558,00 (quinhentos e cinquenta e oitos reais), vencida em 30/04/2005 (ID. 16153493 - pág. 3) e duplicata n.º 011544, no valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), vencida em 30/04/2005 (ID. 16153494).” (TJ-MT - AC: 00036813820098110015 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 22/04/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2020) (destaquei)

Forte em tais considerações, reconheço a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da parte autora, por inexistir prova da prestação de serviços e assinatura de representante da empresa nas notas fiscais, o que motiva o provimento do Apelo e reforma da sentença.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, no sentido de
REFORMAR
a sentença ora recorrida,
julgando improcedentes os pedidos iniciais
.

Ainda, determino a inversão dos honorários sucumbenciais, retificando tão somente sua forma de arbitramento, para que passe a
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

___________________________

[1]
CAMBI, Eduardo et al. 6. Provas: Teoria Geral da Prova In: CAMBI, Eduardo et al. Curso de Processo Civil Completo. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em:
https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/curso-de-processo-civil-completo/1620616155
. Acesso em: 16 de
Janeiro
de 2024.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Peço vista para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL - CONVOCADA):

Aguardo o pedido de vista.

EM 28 DE FEVEREIRO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 2ª VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO. O RELATOR DEU PROVIMENTO E A 1ª VOGAL - DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, AGUARDA.

SESSÃO DE 20 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Trata-se de Recurso Apelação Cível interposto pela CONSTRUTORA TRIUNFO S/A na Ação de Cobrança ajuizada por JOSE ALVES DOS SANTOS, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 27.717,00 (vinte e sete mil, setecentos e dezessete reais), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE, desde a data do vencimento do débito (07.05.2019), conforme o parcelamento feito entre as partes. E ainda, condenou a demandada ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, a ser revertida em favor do Estado de Mato Grosso, por ato atentatório à dignidade da justiça, ante a ausência injustificada na audiência de conciliação, nos termos do artigo 334, § 8º, do CPC/15.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da condenação.

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 28/02/2024, cujo eminente relator Des. Sebastião de Moraes Filho deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, determinando a inversão dos honorários sucumbenciais, com a retificação para que passe a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Pois bem.

A apelante alega em seu recurso que os documentos juntados aos autos são unilaterais e inexiste contrato formalizado entre as partes. E ainda, que as notas fiscais não
contêm
assinatura de pessoa autorizada pela requerida, identificação ou carimbo.

Fundamentam a presente ação de cobrança as seguintes notas fiscais:

-Nota Fiscal Avulsa – MEI n° 4039664 – sem recebimento, no valor de R$ 2.549,00 (dois mil e quinhentos e quarenta e nove reais);

- Nota Fiscal Avulsa – MEI n° 4058323 – recebida por Samara da Silva Diniz, no valor de R$ 3.174,00 (três mil cento e setenta e quatro reais);

- Nota Fiscal Avulsa – MEI n° 4088619 - recebida por Samara da Silva Diniz, no valor de R$ 2.277,00 (dois mil duzentos e setenta e sete reais);

- Nota Fiscal Avulsa – MEI n° 4102635 – sem recebimento, no valor de R$ 2.314,00 (dois mil trezentos e quatorze reais);

- Nota Fiscal Avulsa – MEI n° 4108859 – recebida por Samara da Silva Diniz, no valor de R$ 1.748,00 (um mil setecentos e quarenta e oito reais);

- Nota Fiscal Avulsa – MEI n° 4113399 - recebida por Samara da Silva Diniz, no valor de R$ 1.804,00 (um mil oitocentos e quatro reais);

- Nota Fiscal Avulsa – MEI n° 4118781 – recebida por Samara da Silva Diniz, no valor de R$ 1.569,00 (um mil quinhentos e sessenta e nove reais);

- Nota Fiscal Avulsa – MEI n° 4123359 – sem recebimento, no valor de R$ 1.344,00 (um mil trezentos e quarenta e quatro reais);

- Nota Fiscal Avulsa – MEI n° 4127748 – sem recebimento, no valor de R$ 2.519,00 (dois mil quinhentos e dezenove reais);

- Nota Fiscal Avulsa – MEI n° 4131815 – sem recebimento, no valor de R$ 1.769,00 (um mil setecentos e sessenta e nove reais).” (Id: 175660230 – páginas 04 a 14).

Da análise dos autos, observa-se que ao contrário do que alega a apelante,
todas as notas fiscais juntadas com a impugnação à contestação contém
em seu verso o carimbo da empresa requerida e a assinatura com data e hora do recebimento, consoante se verifica abaixo (ID 175660667).

Assim, demonstrada a relação jurídica entre as partes por meio das notas fiscais com discriminação dos produtos fornecidos, bem como que houve a efetiva entrega das hortaliças pela parte autora, tendo em vista estarem as referidas notas todas carimbadas pela empresa requerida e assinadas, tem-se comprovada a existência do débito.

Por outro lado, apesar de impugnar os documentos apresentados pelo recorrido, não se
desincubiu
a apelante do ônus que lhe competia, na forma do artigo 373, inciso II, de demonstrar que o negócio não se efetivou.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ENTREGA DE MERCADORIA – DÉBITO – ASSINATURA NAS NOTAS DA EMPRESA/RÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É ônus do devedor desconstituir a assinatura de recebimento de mercadorias, constante da nota fiscal regularmente emitida, quando realizada por pessoa de seu representante legal ou funcionário, visando proteger aqueles que agiram de boa-fé, nas relações contratuais, principalmente quando o credor traz aos autos, comprovantes de remessa/recebimento e mercadorias.

Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que a ré não logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em reforma da r. sentença ora atacada.” (TJMT – N.U 0014427-37.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020,
Publicado
no DJE 03/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL MEDIANTE ASSINATURA EM NOTA FISCAL - PRAZO PARA PAGAMENTO – ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO PELO RÉU – INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS PREVISTO NO ART. 373, II, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR AO
AO
CREDOR A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quanto ao ônus da prova do adimplemento, este recai sobre o devedor, pois não se pode exigir da parte credora a produção de prova negativa (prova do não pagamento). E a prova do pagamento, como se sabe, faz-se mediante apresentação de recibo, com indicativos do documento e período a que se refere.” (TJMT – N.U 0008382-04.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020,
Publicado
no DJE 17/02/2020)

Em vez disso, aliás, requereu o julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas (ID 175660670).

Desta feita, comprovada a relação contratual estabelecida entre as partes, bem como o valor do débito e inadimplência do devedor, afigura-se escorreita a sentença que julgou procedente a ação monitória e improcedentes os embargos opostos.

Ante o exposto, peço vênia ao eminente relator para
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e majorar os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como
voto.-

V O T
O (
RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Desembargadora Marilsen Andrade
Addário
,

Se no verso das notas consta as assinaturas, conforme afiança Vossa Excelência, só me resta aderir ao voto de Vossa Excel
ência.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL - CONVOCADA):

Acompanho o voto da Desa. Marilsen Andrade
Addário
, aderido pelo relator.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Como retifiquei o voto e não há divergência fico encarregado da ementa do acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024